Tribunal: TJMT
Processo: 1001404-24.2018.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1001404-24.2018.8.11.0045.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Lucas do Rio Verde.
Recorrente: Município de Lucas do Rio Verde.
Recorrido: Gilberto Luiz Dallabrida.
Data do Julgamento: 04/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ELETRICISTA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO QUE APONTA CONDIÇÃO DE PERICULOSIDADE - ADICIONAL DEVIDO - ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4357 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Arguição de incompetência do juízo rejeitada, pois desnecessária a realização de perícia para resolução da lide.
2. O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar a condição de periculosidade a que está submetido o autor em seu ambiente de trabalho, quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.
3. Em consonância com a decisão do STF no julgamento de questão de ordem na ADI 4357, no período entre a constituição do crédito e 25/3/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001404-24.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILBERTO LUIZ DALLABRIDA - CPF: 502.254.991-34 (RECORRENTE), RAFAEL SILVA MACHADO - CPF: 036.734.751-26 (ADVOGADO), IZAIAS COSTA DOS REIS - CPF: 488.640.489-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ELETRICISTA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO QUE APONTA CONDIÇÃO DE PERICULOSIDADE - ADICIONAL DEVIDO - ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4357 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Arguição de incompetência do juízo rejeitada, pois desnecessária a realização de perícia para resolução da lide.

2.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar a condição de periculosidade a que está submetido o autor em seu ambiente de trabalho, quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

3.

Em consonância com a decisão do STF no julgamento de questão de ordem na ADI 4357, no período entre a constituição do crédito e 25/3/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020